Tribunal: TJPA
Processo: 0000213-38.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000213-38.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MATEUS BISPO SENA NETO, OTAMIR BISPO DA SILVA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
CIRURGIA EM HOSPITAL MUNICIPAL. ESQUECIMENTO DE UM CORPO ESTRANHO (GAZE) NO CORPO DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000213-38.2012.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA (OAB/PA 8.298)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 210.053 (ID 4183300)

EMBARGADO: MATEUS BISPO SENA NETO

ADVOGADO: APOENA EUGÊNIO KUMMER VALK (OAB/PA 14.571)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que proveu parcialmente o apelo municipal, no sentido de reduzir de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) o valor da indenização por danos morais, outrossim determinou a incidência dos juros de mora desde o evento danoso conforme Súmula 54 do STJ.

Em necessária síntese, o embargante alegou que o acórdão incorreu em contradição quanto a fixação do valor da indenização por danos morais, pois a despeito de empreender redução entende que o novo valor continua exacerbado.

Na sequência, aduziu que o acórdão deixou de observar a nova orientação jurisprudencial a respeito do termo inicial dos juros de mora pugnando pelo fixação a partir da prolação da sentença condenatória.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O embargado apesar de intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. CONFIGURADA. AUTOR SUBMETIDO À CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. ESQUECIMENTO DE UM CORPO ESTRANHO (GAZE) NO CORPO DO AUTOR. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Município responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF.

2. Resta inconteste que a piora de saúde do recorrido se deu nitidamente após a cirurgia realizada no Hospital Municipal de Marabá, haja vista o resultado proveniente dos sucessivos exames e novas intervenções médicas, os quais foram conclusivos em atestar a presença de compressa médica no interior da cavidade abdominal do paciente, justamente no local em que foi realizado o procedimento na data de 16 de agosto de 2010.

3. Sabe-se que, na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, observando, ainda, o efeito pedagógico da medida.

4. No caso dos autos, não há elementos capazes de atestar que o apelado adquiriu sequelas, comprometimento ou perda de algum órgão ou funcionalidade de seu organismo. Para justificar valor tão excessivo (R$ 200.000,00), entendo que deveria constar no processo provas idôneas e suficientes para demonstrar graves debilidades que pudessem tornar o cotidiano algo extremamente tortuoso para o recorrido.

5. No que tange aos juros moratórios, a sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios dá-se a partir do evento danoso, consoante o enunciado da Súmula 54/STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Diversamente do alegado relativamente ao valor da indenização por danos morais o julgado consignou argumentos congruentes e perfeitamente claros pelos quais empreendeu a correspondente diminuição.

Neste particular, o intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida de modo a obter uma redução ainda maior, pretensão que evidentemente esbarra nas circunstâncias fáticas muito bem delineadas no acórdão hostilizado acerca dos pressupostos da responsabilidade civil e do dever de reparação.

Acerca do termo inicial dos juros de mora não logra melhor considerando que o acórdão hostilizado no ponto específico está embasado na Súmula 54/STJ por sua vez orientando que se tratando de danos morais os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos casos de responsabilidade extracontratual.

Acresce esclarecer que o julgado suscitado pelo embargante (REsp 903.258) tratou de responsabilidade contratual, portanto hipótese diversa não servido como paradigma.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023